Tribunal: TJBA
Processo: 0501103-30.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501103-30.2015.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOELMA CRISTINA REBOUCAS ARGOLO Advogado(s):CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE SEMOVENTE (TOURO REPRODUTOR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). FORTUITO INTERNO. FENÔMENOS CLIMÁTICOS PREVISÍVEIS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Concessionária de Energia Elétrica em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando a Recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes da morte de um animal bovino (touro reprodutor) de propriedade da Recorrida, ocasionada pela ruptura e queda de um cabo de alta tensão energizado na propriedade rural desta última. A sentença afastou os danos morais e a obrigação de fazer relativa à relocação de postes, cingindo-se a controvérsia recursal à responsabilidade civil pelo evento danoso e ao valor da indenização material. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelo evento danoso, analisando-se a alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior (fenômenos climáticos), a configuração do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano suportado, bem como a adequação do valor fixado a título de danos materiais referente ao semovente vitimado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo prescindível a perquirição de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta da prestadora do serviço. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, equiparando-se a autora à condição de consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do diploma consumerista, uma vez que foi vítima de evento danoso decorrente do fato do serviço. 5. A ruptura de cabos de rede elétrica, ainda que associada a intempéries climáticas como chuvas e descargas atmosféricas, insere-se no fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não caracterizando força maior apta a romper o nexo causal, visto que cabe à prestadora do serviço o dever de manutenção preventiva e corretiva de sua rede, garantindo a incolumidade de terceiros. 6. O acervo probatório, composto por laudo veterinário, fotografias e boletim de ocorrência, demonstra inequivocamente a morte do animal por eletroplessão causada pelo contato com a fiação da Recorrente caída ao solo, não tendo esta se desincumbido do ônus de provar qualquer excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva da vítima na guarda do animal. 7. O valor da indenização por danos materiais, fixado na sentença com base no valor de mercado do animal reprodutor e não impugnado por prova técnica em contrário, mostra-se adequado e proporcional à recomposição do prejuízo suportado, devendo ser mantido. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, § 6º; CDC, artigo 14 e artigo 17; CPC, artigo 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT - AC: 10004810720208110084, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023; TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01039706820158090097 JUSSARA, Relator.: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021; e TJ-BA - RI: 00904848220198050001, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501103-30.2015.8.05.0006, tendo como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelada JOELMA CRISTINA REBOUÇAS ARGOLO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA